Tribunal: STF
Processo: RE 1250297
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. TEMA 1.108. BAIXA À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.285.177-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame (Tema 1.108).



    2.  Em casos análogos, esta Corte reconsiderou as decisões anteriormente proferidas e determinou a baixa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral (RE 1.277.795-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia e ARE 1.251.248-EDv, Rel. Min. Edson Fachin).



    3.  Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar o retorno dos autos à origem para adoção da sistemática da repercussão geral.